Tribunal: TJDFT
Processo: 0707228-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDAE. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão prolatado por esta 8a Turma Cível, que, por meio de decisão unânime, CONHECEU do agravo interposto pelo autor, ora EMBARGANTE, e, no mérito, NEGOU PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença atacada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não enfrentar adequadamente os pontos suscitados pelo embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022, do CPC, é bastante claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Esse recurso específico não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco alterar os fundamentos da decisão.
4. No caso em análise, o acórdão embargado restou bastante claro ao refutar o pedido do autor, ora embargante, de penhora de direitos aquisitivos do réu, ora embargado, decorrente de contrato de alienação fiduciária em garantia de apartamento integrante do Programa Minha Casa Minha Vida, tendo-se em conta, principalmente, desproporcionalidade entre o valor do debito exequendo e o valor do bem que se pretendia penhorar.
5. O descontentamento do autor, ora embargante, diz respeito, apenas e tão somente, ao teor do decisum embargado, e, consequentemente, ao resultado do julgado. No entanto, o simples inconformismo não configura vício passível de correção via embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão, contradição ou erro material quando o acórdão embargado examina de forma clara e suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à reapreciação da prova.